Tribunal: TJDFT
Processo: 0742245-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A impetração tem por finalidade a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, aos argumentos, em síntese, da ausência dos requisitos justificadores nos dias atuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. No caso dos autos, o Juízo singular valorou concretamente a periculosidade do paciente supostamente autor do homicídio qualificado, consignando os elementos que demonstrariam a necessidade da tutela cautelar, circunstâncias levadas em consideração para decretar e manter a prisão preventiva com fundamentos na manutenção da ordem pública, diante da gravidade do crime, bem como das circunstâncias de execução do iter criminis e dos motivos, causando grande abalo à paz social, inclusive com notícias de ameaças, impondo imediata ação do Estado com a finalidade de inibir delitos de tal natureza.
7. As alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sobretudo no caso do paciente que, embora seja primário, é porque é extremamente jovem, já tendo cumprido medida socioeducativa, de modo que seu envolvimento neste homicídio, após completar a maioridade penal, está a indicar que as medidas impostas anteriormente não surtiram os efeitos almejados.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.